Tribunal: TCU
Processo: 014.988/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em razão da execução parcial do objeto de Convênio, destinado à construção de 515 metros de galeria para drenagem de águas pluviais a céu aberto no município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em desfavor de Maria do Socorro Almeida Waquim ex-prefeita de Timon/MA, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 7.93.070.0086/00 (Siafi 654421), destinado à construção de 515 metros de galeria para drenagem de águas pluviais a céu aberto no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Maria do Socorro Almeida Waquim, de forma a afastar sua responsabilidade neste processo; 9.2. considerar revéis Antônio Delfino Guimarães e a empresa A. P. de Oliveira e Cia Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992 regulares as contas de Maria do Socorro Almeida Waquim, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Antônio Delfino Guimarães e da empresa A. P. de Oliveira e Cia Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontadas as parcelas indicadas como crédito (C); Valor (R$) Data da ocorrência 10.454,17 (D) 19/3/2010 28.422,00 (D) 4/1/2011 9.228,78 (C) 31/8/2015 15,36 (C) 12/8/2015 9.5. aplicar ao sr. Antônio Delfino Guimarães e à empresa A. P. de Oliveira e Cia Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.